Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000456-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Rural (Art. 48/51)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARGEMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 330.180.819-00 (APELADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI - CPF: 006.874.680-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERCEIRO INTERESSADO - PREJUÍZO DO TERCEIRO NÃO VERIFICADO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - APELO do INSS INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSOs NÃO CONHECIDOs.

1. C
onforme o art. 996, parágrafo único do código de processo civil, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, desde que a decisão questionada atinja direito de que se afirme titular ou que possa discutir como substituto processual. Aquele que não demonstra o prejuízo que pode sofrer em virtude da sentença proferida não tem legitimidade recursal.

2.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e PAULO MARTINO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente os pedidos condenando a autarquia federal a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do recorrido.

O recorrente Paulo Martini alega, em síntese, se tratar de terceiro interessado/prejudicado, requerendo a remessa necessária do presente processo ao TRF da 1a Região, ou, ainda, que a sua manifestação seja recebida como recurso de apelação, uma vez que argumenta que o recorrido não possui incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de aposentadoria, tendo em vista laudo médico apresentado em ação trabalhista sob no

0001451-92.2017.5.23.0036.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL argumenta quanto a não comprovação da incapacidade do recorrido para as atividades laborativas, bem como aduz a não comprovação do apelante quanto a sua qualidade de segurado.

A parte apelada apresentou contrarrazões sob id. 144771323.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que ambos os apelos interpostos não devem ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Quanto ao recurso de apelação apresentado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

In casu
, a r. sentença foi proferida em 07/12/2020 (id. 144771306), sendo o INSS, ora apelante, devidamente intimado, contudo, protocolou o recurso de apelação apenas em 16/05/2022 (id. 144771320), ou seja, passados mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, prazo muito acima do quanto permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido, sendo a tempestividade considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.” (RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Quanto ao recurso de apelação interposto por Paulo Martini, constata-se a ausência do interesse de recorrer do apelante, pois, além de não ser parte no processo originário do qual ensejou a presente apelação, não demonstrou os prejuízos que poderia sofrer em virtude da decisão combatida.

Cediço que nos termos do art. 996, parágrafo único do Código de Processo Civil o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, desde que a decisão que ele questione atinja direito de que se afirme titular ou que possa discutir como substituto processual:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Nesse sentido, trago a colaboração do magistério de FREDIE DIDIER JR:

“Note que há três hipóteses de recurso de terceiro. O terceiro recorrente afirma-se titular (ou cotitular) da relação jurídica discutida. É o caso, por exemplo, do recurso do substituído, que não faz parte do processo, contra decisão proferida em processo conduzido pelo substituto processual (art. 18, CPC). O terceiro recorrente afirma-se titular (ou cotitular) de relação jurídica conexa àquela discutida no processo. É o caso do terceiro que poderia ter sido assistente simples, mas não foi, permanecendo, até então, como sujeito estranho ao processo. Nessas duas hipóteses, o terceiro afirma-se titular de direito atingido pela decisão.

Há, ainda, uma terceira hipótese: o terceiro afirma-se legitimado extraordinário e, portanto, autorizado a discutir em juízo direito de que não é titular. Nesse caso, o terceiro ingressa no processo como legitimado extraordinário. É o que acontece quando um colegitimado à tutela coletiva (uma associação, por exemplo) recorre da decisão do juiz que homologa um compromisso de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público e o réu da ação civil pública (art. 5o, § 6o, Lei n. 7.347/1985) (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processo civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 15 ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 140).”

In casu, não vislumbro que o apelante se enquadre em qualquer das hipóteses elencadas, bem como o recurso foi interposto em 11 de outubro de 2021, ou seja, mais de 11 (onze) meses após o ato sentencial, proferido em 07 de dezembro de 2020.

Da mesma forma entende a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO INTERESSADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. PREJUÍZO DO TERCEIRO. NÃO VERIFICADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 996, parágrafo único do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, desde que a decisão que ele questione atinja direito de que se afirme titular ou que possa discutir como substituto processual. Não tem legitimidade recursal aquele que não sendo parte no processo originário do qual ensejou a apelação não demonstra o prejuízo que pode sofrer em virtude da sentença proferida - Ilegitimidade recursal reconhecida. (TJ-MG - AC: 10000210761284001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos recursos, mantendo incólume a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023